Tribunal: STF
Processo: AC 1568
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE
   EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO DE ORDEM. REFERENDO.
TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA (IPTU).
   PROGRESSIVIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE MODULA
   NO TEMPO OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
   INCONSTITUCIONALIDADE.
Presença dos requisitos para concessão da
   medida cautelar concedida.
Medida cautelar referendada.